Tribunal: TCU
Processo: 026.954/2018-4
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-10-06
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Recurso de reconsideração interposto em tomada de contas especial instaurada pelo então Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome, contra decisão que julgou irregulares as contas do recorrente, condenando-o em débito e multa diante da não comprovação da regular aplicação dos recursos de convênio.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos em que se aprecia recurso de reconsideração interposto por Agidê Alves Santana (XXX.602.578-XX) em face do Acórdão 4113/2019-TCU-Primeira Câmara , por meio do qual o Tribunal julgou irregulares suas contas, imputando-lhe débito no montante de R$ 1.016.144,69 (valor histórico) e multa de R$ 50.000,00, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. com fundamento no art. 32, inciso I e parágrafo único, conhecer do recurso e, no mérito, dar-lhe provimento para julgar regulares com ressalva as contas de Agidê Alves Santana e, em consequência, tornar sem efeito o débito e a multa objetos dos itens 9.2 e 9.3 do acórdão recorrido; 9.2. dar ciência deste acórdão ao recorrente e ao Procurador-Chefe da Procuradoria da República no Estado de Minas Gerais.